Tribunal: TJDFT
Processo: 0729679-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, autoriza a penhora de direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante, porquanto a constrição não recai sobre a propriedade do bem (que integra o patrimônio de terceiros). Ademais, dispõe o artigo 1.368-B do Código Civil que a alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor.
2. Ressalte-se que não pode ser oponível a impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de execução lastreada em débito condominial, nos termos do artigo 3o, IV, da Lei n. 8.009/1990. Além disso, demonstrou-se a tentativa, por outras formas, satisfazer o débito, de modo que a penhora sobre os direitos aquisitivos se apresenta como medida apta ao pagamento da dívida.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.